Tribunal: TJSP
Processo: 2275255-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária de revisão de valor venal para fins de IPTU – Exercícios de 2016 a 2020 – Decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Art. 2.o, da Lei n.o 12.153/09 que estabelece competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública existente no Município de São Paulo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação ordinária de revisão de valor venal para fins de IPTU – Exercícios de 2016 a 2020 – Decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Art. 2.o, da Lei n.o 12.153/09 que estabelece competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública existente no Município de São Paulo para os feitos cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos – Controvérsia que não demanda produção de prova pericial complexa ou de difícil resolução, podendo ser realizada nos termos do art. 10, da referida lei – Precedentes deste TJSP – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000982311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275255-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCOS CHRISTOVAM GOMES e SÉRGIO ANTÔNIO GUSMAN, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2275255-48.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2275255-48.2020.8.26.0000 - Digital
Agravantes: Marcos Christovam Gomes e Sérgio Antonio Gusman
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo 10a Vara da Fazenda Pública
Voto no 33.939
Agravo de instrumento Ação ordinária de revisão de valor
venal para fins de IPTU Exercícios de 2016 a 2020
Decisão que determinou a remessa dos autos ao Juizado
Especial da Fazenda Pública da Capital
Pretensão à
reforma Inadmissibilidade Art. 2.o, da Lei n.o 12.153/09
que estabelece competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública existente no Município de São Paulo para
os feitos cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários
mínimos
Controvérsia que não demanda produção de
prova pericial complexa ou de difícil resolução, podendo ser
realizada nos termos do art. 10, da referida lei Precedentes
deste TJSP Decisão mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Marcos Christovam Gomes e Sérgio
Antonio Gusman da r. decisão de pág. 26 que, em ação de ordinária de
revisão de valor venal para fins de IPTU dos exercícios de 2016 a 2020,
atribuindo-se à causa o valor de R$29.264,99, reconheceu a
incompetência absoluta daquele juízo e determinou a redistribuição dos
autos a uma das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Capital.
Insurgem-se os agravantes sustentando que se trata de
imóvel constituído por um galpão de estrutura pré-moldada em concreto
de segunda linha, com pequenos escritórios, área de convivência e
alimentação, guarita, banheiros e conservação precária. Afirma que o
local é invadido à noite por vulneráveis que ali fazem suas necessidades
fisiológicas a céu aberto, além de usuários de drogas que fazem ali o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2275255-48.2020.8.26.0000
3
comércio. Alegam que há uma rede de energia aérea de alta tensão da
Enel, a qual restringe o uso do imóvel, não havendo sequer uma porta de
entrada do corpo de bombeiros em caso de incêndio. Aduzem que as
principais seguradoras se negam a fazer o seguro do imóvel e que o
valor foi comercialmente avaliado em torno de R$1.500.000,00 (hum
milhão e quinhentos mil reais). Trazem informação de que há laudo
elaborado por engenheiro, após análise de todo o entorno, avaliando o
imóvel em R$1.670.000,00, mas que o entorno oferece perigo e
insegurança, o que certamente interfere no valor venal do imóvel.
Requerem concessão de tutela de urgência e, a final, seja dado
provimento ao agravo.
Regularmente processado, o agravo foi encaminhado ao
julgamento virtual, independentemente de ulteriores providências,
porquanto ainda não formada a relação processual.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Insta consignar que se trata de discussão acerca de
competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Município de
São Paulo para apreciar a demanda, eis que, de acordo com o disposto
no art. 2.o, da Lei n.o 12.153/09, seria ele absolutamente competente para
julgar o feito.
A questão cinge-se a verificar se o feito deve prosseguir
tramitando pela 10a Vara da Fazenda Pública ou pelo Juizado Especial
da Fazenda Pública existente no Município de São Paulo.
O art. 2.o, da Lei n.o 12.153/09 dispõe:
" É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2275255-48.2020.8.26.0000
4
Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários
mínimos.
§ 1.o - Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I

as
ações
de
mandado
de
segurança,
de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2.o - Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial,
a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais
parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo.
§ 3.o - (VETADO)
§ 4.o - No foro onde estiver instalado Juizado Especial
da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
(...)”
Cumpre observar que o § 4.o, do art. 2.o, da lei em
comento estabelece que a competência é absoluta se no foro estiver
instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, o que ocorre no caso
vertente. O Provimento CSM no 2.321/2016 estabeleceu que a
competência do Juizado Especial da Vara da Fazenda Pública é plena,
nos termos do art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/2009.
No caso vertente, constata-se que o valor atribuído ao
feito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de maneira que o
processo deverá tramitar pelo Juízado Especial da Fazenda Pública da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2275255-48.2020.8.26.0000
5
Capital.
Cabe consignar que a matéria trazida à baila pelos
agravantes não demanda produção de prova pericial complexa ou de
difícil resolução, sendo caso, portanto, de realização da prova nos termos
do art. 10, da Lei no 12.153/2009, que reza:
“Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à
conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará
pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco)
dias antes da audiência”.
Nesse sentido já se posicionou este E. TJSP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CNH. Suspensão do
direito de dirigir. Decisão que determina a redistribuição
do feito à Vara do Juizado Especial. Valor da causa
utilizado para determinação da competência que é
inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta.
Inteligência do art. 2o da Lei n.o 12.153/09. Demanda
que não se caracteriza como de maior complexidade.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
No
2233571-80.2019.8.26.0000; 2a Câmara De Direito
Público, rela Desa Vera Angrisani, j. 09/12/2019).

Acerca do tema também já se pronunciou esta 18a
Câmara de Direito Público:
“Agravo
de
Instrumento.
Ação
Declaratória.
Determinação de remessa dos autos ao Juizado Especial
da Fazenda Pública - Admissibilidade - Correta a
redistribuição ao JEFAZ, pois trata-se de competência
absoluta. Valor atribuído à causa inferior a 60 salários
mínimos e controvérsia que não demanda dilação
probatória complexa. Art. 2° da Lei 12.153/09. Nega-
se provimento ao recurso” (Agravo de instrumento no
2022041-29.2020.8.26.0000, rela Desa Beatriz Braga, j.
12/03/2020). destaquei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2275255-48.2020.8.26.0000
6
Por conseguinte, a manutenção da r. decisão agravada é
de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator